Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TERCEIRO FRAUDADOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
3. O embargante réu se insurgiu quanto ao parcial provimento do recurso inominado da parte adversa, sob a alegação da existência de omissão no acórdão, afirmando que em nenhum momento foi debatida a contratação eletrônica efetuada entre as partes e a validade desta.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da parte ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu parcial provimento ao recurso do autor.
5. O acórdão é expresso em relação ao suposto contrato eletrônico e assim afirmou: “O contrato anexado pelo réu não possui qualquer assinatura ou ciência pelo autor (ID 45017033). O envio de documentos, dados pessoais e até foto de selfie não indica que o autor estava ciente do depósito na determinada conta bancária, criada dias antes de receber o depósito (ID 45016945).”
6. Deve ser salientado que o contrato, ainda que eletrônico, deve ter a confirmação de assinatura ou ciência do contratante, o que não consta no documento juntado aos autos. E, ainda que houvesse a assinatura e ciência do consumidor, como narrado no tópico 10 do acórdão embargado, ficou claro que o autor não tinha ciência de que o depósito seria feito em conta bancária da Caixa, localizada em outro Estado, criada dias antes do recebimento do depósito, o que atinge o dever de informação do fornecedor de serviços.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes, assim como também analisou e fundamentou sobre o contrato eletrônico mencionado pelo embargante em suas razões.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.